Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724238-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MJS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 128462961), que, nos autos da ação de exigir contas movida por MJS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME em desfavor do banco agravante, julgou procedente o pedido inicial, condenando a agravante a prestar as contas acerca do contrato de financiamento celebrado entre as partes (ID 115776738), na forma do art. 551 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte agravada apresentar (CPC, art. 550, §5o). Alega o agravante que não foram acolhidas pelo Juízo a quo as teses de carência da ação e de falta de interesse de agir da parte agravada, devendo, por isso, ser a decisão recorrida completamente reformada. Afirma que “(...) embora o Agravado nomine a ação como Prestação de Contas, o contexto da narrativa inicial demonstra que pretende, na verdade, a cobrança de valores referentes à diferença que entende existente, ou seja, trata-se de verdadeira ação de cobrança desnaturada em ação de prestação de contas. É evidente, nessa linha, a inadequação da via eleita pelo Agravado no caso presente já que promove ação objetivando receber débito, o que refoge do instituto especial da ação de prestação de contas.” Aduz também que “(...) o Agravado requereu esclarecimentos, mas não apontou de forma discriminada as dúvidas, e nem irregularidades, apenas cita o que acha ter ocorrido, com indicação de valor que supostamente pagou, não juntando comprovantes de pagamento, nem atualizações, formulando, portanto, pedido genérico, com a ausência de documentos imprescindíveis à ação, sendo que sem a análise dos aludidos instrumentos, não é possível verificar se realmente é plausível o direito do Autor na pretensão.” Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a paralisar a ação de prestação de contas, até a decisão definitiva do presente recurso. Ao final, pugna pela integral reforma da decisão recorrida para que seja extinta a ação de prestação de contas ajuizada em seu desfavor, sem resolução do mérito, por carência da ação e falta de interesse de agir; ou que seja julgado improcedente o pedido exordial, julgando o feito com resolução do mérito, por violação a legislação vigente e jurisprudencial. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 354, parágrafo único c/ art. 1.015, II), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 37546147), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a medida provisória de urgência almejada pelo banco agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a causa, culminando na condenação do agravante a prestar as contas acerca do contrato de financiamento celebrado entre as partes (ID 115776738), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte contrária apresentar (CPC, art. 550, § 5o). Consoante sabido, o procedimento da ação de prestação contas compõe-se de duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase o objeto da demanda é a obrigação do réu de prestar as contas, enquanto na segunda fase o objetivo é a apuração de eventual saldo devedor. A decisão agravada, por sua vez, apenas encerra a primeira fase da ação de prestação de contas, não havendo ainda decisão acerca do mérito propriamente dito da pretensão, não havendo assim aparente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na situação em que o processo de origem se encontra. Ademais disso, nesta análise sumária e rarefeita da causa, não vislumbro o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação alegado pelo recorrente, a partir das circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos. Outrossim, não enxergo a presença da probabilidade do direito (verossimilhança das alegações, em grau suficiente a lastrear o deferimento da medida de urgência colimada, antes mesmo da instalação do contraditório e da ampla defesa no caso à baila. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação casuística de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. À guisa de reforço de fundamentação, calha mencionar orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça que, mutatis mutandis, corroboram substancialmente com o entendimento acima delineado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PETIÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes. 2. "É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário". Precedente do STJ. 3. Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária submete-se ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Demonstrado que a inicial detalha as razões que levaram ao ajuizamento da ação de prestação de contas, esta é devida pela instituição financeira ao titular de conta-corrente bancária (Súmula 259 do STJ). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414739, 07000536520228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE RECUSA ADMINISTRIVA. 1. "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária". STJ 259. 2. Especificado pela correntista os lançamentos bancários que entende indevidos e o período a que se referem, resta configurado seu interesse de agir. 3. Desnecessária a comprovação de recusa administrativa para o ajuizamento de ação de prestar contas. (Acórdão 1411710, 07237049720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIREITO DA PARTE EM EXIGIR DA OUTRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATLETA PROFISSIONAL. EXPLORAÇÃO COMERCIAL, EXCLUSIVA E TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE IMAGEM. 1. O pronunciamento que julga a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o dever de prestá-las, tem natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do inciso II do artigo 1015 do CPC. 2. A ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, é dividido em duas fases. Na primeira fase, discute-se apenas o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. 3. O Agravado, atleta profissional, firmou contrato com os Agravantes cujo objeto é a exploração comercial, exclusiva e temporária dos direitos de imagem. Nesse caso, diferentemente do que sustentam os recorrentes, há, de fato, administração de interesses por terceiros, motivo ensejador do dever de prestar contas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1419575, 07032298620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, por reputar não preenchidos os requisitos legais exigidos para tanto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo banco agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator